Tribunal: STF
Processo: ADI 392
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-20
Data de publicação: 1991-06-20

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE  -  REGULAMENTO  -
Possivel extravasamento revelado  quando  da  edição  de  regulamento
resolve-se no campo da legalidade. Descabe, no  caso,  discuti-lo  em
demanda direta de inconstitucionalidade. A Portaria n. 773  do  Exmo.
Sr. Ministro de Estado da Justiça consubstancia o regulamento de  que
cogita o artigo 74 da Lei n. 8.069/90 (ESTATUTO  DA  CRIANCA),  sendo
improprio o ajuizamento, contra ela, da citada demanda.